Tribunal: TJSP
Processo: 2005878-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tutela de Urgência – Ação cominatória e indenizatória – Cessão de quotas sociais - Pedido tendente a que seja determinada a renovação do certificado digital em nome da sociedade cujas quotas são objeto da demanda – Indeferimento atacado – Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação presente – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 – Decisão reformada – Pedido

Ementa:
Tutela de Urgência – Ação cominatória e indenizatória – Cessão de quotas sociais - Pedido tendente a que seja determinada a renovação do certificado digital em nome da sociedade cujas quotas são objeto da demanda – Indeferimento atacado – Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação presente – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 – Decisão reformada – Pedido deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005878-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
SABURO MURAO, são agravados FREDERICO AUGUSTO ARTIOLI LOUREIRO e
PAULA SOUZA CHIACCHIO LOUREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005878-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2005878-71.2020.8.26.0000
Agravante:
Paulo Saburo Murao
Agravados: Frederico Augusto Artioli Loureiro e
outra
Número na origem: 1018546-13.2019.8.26.0005
Voto 16.052
EMENTA
Tutela de Urgência Ação cominatória e indenizatória Cessão
de quotas sociais - Pedido tendente a que seja determinada a
renovação do certificado digital em nome da sociedade cujas
quotas são objeto da demanda Indeferimento atacado Perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação presente Preenchimento
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 Decisão
reformada Pedido deferido Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem
do Foro Central (Comarca da Capital), que indeferiu
tutela de urgência no âmbito de ação cominatória e
indenizatória (fls. 29/32).
O agravante noticia ter pago todo o preço
estabelecido em “Instrumento Particular de Contrato
de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações
de Quotas Sociais Integralizadas de Estabelecimento
Comercial

Microempresa”,
tendo
desembolsado
R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil
reais) e arcado com o pagamento de dívidas
tributárias no importe de R$ 112.792,74 (cento e
doze mil, setecentos e noventa e dois reais e
setenta e quatro centavos), totalizando o valor de
R$ 357.792,74 (trezentos e cinquenta e sete mil,
setecentos e noventa e dois reais e setenta e
quatro
centavos),
que
é
superior
ao
preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005878-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estabelecido no próprio contrato, no importe de
R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
(fls. 46). Afirma, a seguir, que os agravados
descumpriram
a
Cláusula
Terceira
de
enfocado
contrato,
pois não promoveram a transferência
formal das quotas sociais, o que tem limitado a
administração da empresa, inviabilizada a renovação
do Certificado Digital perante a Secretaria da
Receita Federal. Destacam já ter expirado o prazo
para
essa
renovação,
o
que
poderá
acarretar
autuações administrativas e a aplicação de multas
diante da ausência de apresentação de declarações
obrigatórias perante o Fisco. Finaliza, requerendo
a reforma da decisão recorrida, inclusive com a
antecipação da tutela recursal, para que seja
determinada a renovação do enfocado certificado
digital em nome da sociedade cujas quotas são
objeto da demanda (fls. 01/11).
Foi deferido o pedido de tutela antecipada
recursal (fls. 119/123).
A tentativa de intimação dos agravados
restou infrutífera (fls. 133/134).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, ressalta-se que, diante do que
consta dos Avisos de Recebimento (AR) devolvidos
pelos
Correios,
não
se
logrou
sucesso
na
comunicação dos recorridos acerca do ajuizamento do
presente recurso de agravo de instrumento.
O trâmite deste recurso deve, inobstante,
prosseguir, sem a necessidade de novas diligências.
A citação é o ato pelo qual é constituída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005878-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relação processual, vinculando as partes entre si e
estas perante o Estado-Juiz.
Antes da citação, não existe um processo
(observado o estrito significado técnico-jurídico
do vocábulo) e, como consequência, não é viável
promover, neste estágio de um feito, uma intimação
da parte-ré, encarregando da prática de um novo ato
processual,
com
a
observância
de
um
prazo
específico. Ninguém pode ser intimado para realizar
um ato processual sem estar integrado a um processo.
Interpretado o artigo 1.019 do CPC de 2015,
cabe considerar que a parte-ré, caso não tenha sido
citada, é, na verdade, notificada do ajuizamento do
agravo de instrumento. Ela não é intimada, porque,
como o acima ressaltado, não pode ser compelida à
pratica de um ato processual, ou seja, ao
oferecimento da contraminuta. Ela só é cientificada
do agravo por carta, nada mais, possibilitando-se,
com isso, o conhecimento imediato da pendência do
recurso, em complemento ao mecanismo estatuído no
anterior artigo 1.018, que faculta a apresentação
de cópias nos autos principais, ou à comunicação
feita pela segunda instância ao Juízo “a quo”, que
viabilizam a ciência imediata do fato em momento
imediatamente posterior à citação.
Há a previsão de uma notificação, mas não,
de uma intimação e esta notificação opera efeitos
limitados e circunscritos ao próprio agravo em
trâmite, sem constituir um requisito de validade do
julgamento do recurso pelo colegiado.
Conjugado o artigo 1.008 do CPC de 2015 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005878-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tendo em conta que o julgamento de segunda
instância substituirá o de primeira instância, dada
sua superioridade, os agravos interpostos antes da
citação devem respeitar, frente à falta de integração da parte-ré no feito, os mesmos requisitos de validade já previstos para a
apreciação do pleito original.
O julgamento deste recurso, como resultado,
não deve aguardar seja completada a citação e
frustrada a notificação da parte-ré, o trâmite do
agravo de instrumento, também, não fica obstado.
Frustrada a notificação, a parte-ré, caso
citada após o julgamento do agravo, tomará ciência
do conteúdo deste julgamento quando integrada ao
processo, isto é, numa oportunidade posterior, como
ocorre com a decisão primitiva.
Não é criado um obstáculo ao julgamento do
recurso
de
agravo,
não
se
concebendo
seja
pesquisada a localização da parte-ré e ultimadas
diligências em segunda instância, inclusive com a
potencialização da publicação de editais.
Feitas tais considerações, passa-se ao
exame do mérito recursal.
O agravante ajuizou ação cominatória e
indenizatória, narrando, em síntese, que, em 09 de
agosto de 2018, as partes celebraram “Contrato de
Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações de
Quotas Sociais Integralizadas de Estabelecimento
Comercial
-
Microempresa”,
por
meio
do
qual
adquiriu a totalidade das quotas sociais da empresa
Mercearia Gurupi Ltda, pelo preço de R$350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais). Afirma que o
preço
foi
integralmente
pago,
mediante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005878-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
transferência parcelada de um montante de dinheiro
e pela compensação das dívidas e obrigações da
empresa
transacionada
geradas
na
gestão
dos
requeridos. Pediu a concessão de tutela de urgência
para que os requeridos procedam imediatamente à
renovação dos direitos de uso do certificado
digital da empresa e, ao final, seja julgada
procedente a ação, tornando-se definitiva a tutela
de urgência e condenando-se os requeridos a cumprir
a obrigação de fazer consistente na transferência
das quotas sociais da Mercearia Gurupi Ltda perante
os órgãos públicos e a efetuarem o pagamento de
débitos fiscais e tributários pendentes, para que
seja reconhecida a compensação da obrigação de
pagamento das últimas três parcelas em relação às
dívidas da empresa transacionada e para condenar os
requeridos ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
Sobreveio a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignado, o recorrente pretende reforma e o
recurso comporta provimento.
O pleito formulado pelo recorrente remete
ao artigo 300, “caput do CPC de 2015, cabendo,
aqui, a verificação da presença de seus requisitos
próprios.
Como destacado na decisão de fls. 119/123,
no contrato celebrado pelas partes, firmado em 09
de agosto de 2018, o preço a ser pago pelo
agravante aos agravados foi fixado em R$350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais). Consta do
próprio contrato que o agravante pagou, a título de
“entrada”, o importe de R$175.000,00 (cento e
setenta e cinco mil reais), restando o pagamento de
cinco parcelas de R$35.000,00 (trinta e cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005878-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
reais) (Cláusula Primeira fls. 45).
Constou, a seguir, da Cláusula Segunda, que
os agravados permaneciam responsáveis por dívidas
pretéritas, nestes termos:
“São também responsáveis os Vendedores por
dívidas, ônus e encargos que pesam sobre o
estabelecimento comercial, até esta data,
bem como cobranças futuras que possam
surgir referente ao período anterior a
nomeação
deste
contrato,
obrigados
ao
pagamento remanescente de dívidas em geral,
quer sejam junto a terceiros fornecedores
ou não, tributos federais, estaduais e
municipais e, ainda, encargos e direitos
trabalhistas
porventura
existentes
e
pendentes, e toda e qualquer dívida que
surgir tais como FGTS, GPS, DAS, TFE, ICMS,
POA, água, luz e aluguel, entre outros,
anteriores ao compromisso assinado, ficando
os vendedores responsáveis por regularizar
os encargos e multas” (fls. 45).
Constou, ademais, da Cláusula Terceira, que
os
vendedores,
ora
agravados,
seriam
os
responsáveis
pela “regularização da firma ora
vendida junto às repartições públicas” (fls. 46).
O agravante, ao ajuizar a presente demanda,
na qual pretende, em suma, que os agravados cumpram
referida Cláusula Terceira, noticia e comprova,
mediante documentação própria, ter arcado com o
pagamento de débitos fiscais de responsabilidade
dos agravados (fls. 15 e 61/74).
Soma-se que o agravante, na data da assinatura do contrato, tomou posse do
estabelecimento comercial (Cláusula Segunda fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005878-71.2020.8.26.0000 -Voto no
8
45) e necessita do certificado digital referido
acima para administrar a empresa, anunciando estar
potencializado
o
descumprimento
de
obrigações
fiscais.
Como já asseverado, não é possível deixar
de identificar a presença de urgência no pleito
formulado pelo recorrente, consistente na paralisação da administração da empresa, com
possibilidade de autuações e aplicação de multas,
por ausência de renovação de certificado digital.
Em
tais
circunstâncias,
presentes
os
requisitos previstos no artigo 300 do CPC de 2015,
fica deferida a tutela de urgência postulada,
ratificando-se
a
decisão
de
fls.
119/123,
autorizada a renovação do certificado digital em
nome do agravante.
Dá-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator